Tribunal: TJBA
Processo: 8001620-70.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001620-70.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: FAGNER DE OLIVEIRA CARRENA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MUDANÇA DE POSIÇÃO DAS QUESTÕES NA PROVA. ALTERAÇÃO DE EDITAL. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 485. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL. QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº 8001620-70.2021.8.05.0191, da Comarca de Paulo Afonso, em que são apelante FAGNER DE OLIVEIRA CARRENA e apelado MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Local e data inseridos pelo sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA